Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 DO STJ E TEMA No 872 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) prevê: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", no caso, a fixação dos honorários advocatícios é devida, bem como a natureza jurídica dos embargos de terceiro é de ação de conhecimento, condição contemplada no dispositivo citado.
2. Ademais, a Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, bem como o STJ ao julgar o REsp no 1.452.480/SP, sob rito dos recursos repetitivos (Tema no 872), fixou a tese de que os honorários advocatícios deverão ser arbitrados com base no princípio da causalidade.
3. Na hipótese, verifica-se que o apelado não possibilitou o conhecimento de terceiros dos créditos advindos dos processos no 0709303-77.2018.8.07.0007, no 0709259-58.2018.8.07.0007 e no 0709372-12.2018.8.07.0007), haja vista que após o acordo celebrado entre seu pai (exequente) e o devedor (executado) nesses processos, os valores foram direcionados para sua conta bancária (apelado/filho). Contudo, o simples fato de o executado (genitor) indicar uma conta corrente, em nome de outra pessoa (seu filho) e sem qualquer ressalva, para recebimento dos créditos de outro processo, não tem o condão de impor a terceiro seu conhecimento, tampouco que tais créditos pertenceriam ao seu filho, haja vista que ele poderia indicar qualquer conta bancária - no ajuste - para recebimento dos créditos devidos, sem que isso afastasse, em regra, seu gerenciamento dos recursos.
4. Recurso provido. Sentença reformada.